Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710604-41.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RODRIGO BARROS DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por RODRIGO BARROS DE FREITAS: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que a REQUERIDA autorize o tratamento médico de QUIMIOTERAPIA recomendado em caráter de urgência/emergência pela equipe médica ao REQUERENTE, consoante relatório médico e guias anexados aos autos, custeando todas as despesas para o procedimento, medicações e todos os materiais necessários à sua realização, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do Autor de urgência no tratamento, bem como a negativa injustificada por parte da requerida. Ademais, no caso de tratamento de urgência, comprovado por relatório do médico especialista, afasta-se o prazo de carência contratual, não havendo o que se falar também em ausência de cobertura contratual. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo. "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CÂNCER NO INTESTINO. MEDICAMENTO. FOLFOX 6. RECUSA INDEVIDA. 1. É indevida a recusa pelo plano de saúde de atendimento médico e fornecimento de medicamento ao segurado diagnosticado com câncer de intestino, em razão do prazo de carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em virtude do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente. 2. Deu-se provimento ao apelo do autor. (Acórdão 1399266, 07030699220218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a negativa injustificada de cobertura do tratamento do autor pode causar danos de difícil reparação, inclusive com risco de morte. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a REQUERIDA autorize, IMEDIATAMENTE, o tratamento médico de QUIMIOTERAPIA recomendado em caráter de urgência/emergência pela equipe médica ao REQUERENTE, consoante relatório médico de Id. 118409195 e guias anexadas aos autos , custeando todas as despesas para o procedimento, medicações e todos os materiais necessários à sua realização, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se, COM URGÊNCIA, o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A Agravante sustenta que não foi estabelecido prazo específico e razoável para cumprimento da obrigação de fazer e que é excessivo o valor da multa cominatória. Acrescenta que o tratamento de quimioterapia está sujeito ao período de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Requer a atribuição de efeito suspensivo para “desobrigar a Agravante de custear o tratamento de quimioterapia pleiteado pelo agravado.” Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 34175666). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998, atendimento de emergência se submete ao prazo máximo de carência de vinte e quatro horas. Rezam esses dispositivos legais: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” Ante a clareza e a precisão dos termos da lei de regência quanto à cobertura imediata dos procedimentos de emergência, à primeira vista não podem prevalecer as restrições contratuais invocadas pela Recorrente. Deliberando sobre hipótese símile, assentou esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. EXCEÇÃO LEGAL. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO ESCLARECIDA.ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 469 do STJ, a relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. Demonstrado no relatório médico a necessidade de internação para tratamento do autor, inclusive e se necessária cirurgia, incluindo as despesas médicas correspondentes, diante da gravidade decorrente de fraturas ósseas e câncer, evidencia a gravidade do caso, revelando o caráter emergencial do tratamento prescrito. 3. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I. 4. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inc. I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 5. A negativa da seguradora em autorizar a internação emergencial, sob a justificativa de necessária observância de período de carência, afronta as normas regulamentadoras dos planos de saúde. 6. Não tendo a operadora de plano de saúde autorizado o custeio da internação de emergência solicitada, há a configuração de lesão aos direitos da personalidade da autora, devendo a recorrente arcar com a indenização por danos morais decorrente de tal conduta. 7. A fixação da indenização por danos morais deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor da compensação deve servir como fator punitivo da conduta que causou o dano moral, sem, no entanto, ensejar enriquecimento sem causa da outra parte. 8. Não há como ser acolhida irresignação sobre a distribuição dos ônus da sucumbência quando a questão já foi esclarecida pelo magistrado de primeiro grau ao apreciar em embargos de declaração. 9. A sentença deve guardar congruência entre a fundamentação e sua parte dispositiva, razão pela qual deve ser corrigido erro material quando houver condenação diversa da pretensão discutida na causa. 10. Apelação da ré desprovida. Recurso do autor conhecido e provido parcialmente. (0003238-75.2016.8.07.0008, 7a T., Desa. rela: Gislene Pinheiro, DJe: 12/12/2017). Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrido. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito (ID 118407431 – autos de origem), verbis: “Paciente 42 anos, previamente hígido, portador de Adenocarcinoma de colon direito metastático para fígado, com alto volume de doença hepática, apresentando quadro de dor em topografia do fígado, hepatomegalia e picos febris de origem provável tumoral. Paciente apresenta tumor primário em colon direito, o qual é sabidamente de pior prognóstico e mais agressivo e, apresenta, também, três grandes massas hepáticas, sobretudo em lobo direito do fígado, de aproximadamente 11cm cada, confirmadas por dois exames de imagem. Como a doença em questão é volumosa e com alto risco de obstrução de vias biliares e evolução para crise visceral, solicito com URGENCIA quimioterapia com mFOLFOXIRI (Fluoruracila 3600mg/m2 + Irinotecano 165mg/m2 + Oxaliplatina 85mg/m2, Folinato de Cálcio 200mg/m2) associado a Bevacizumabe 5mg/Kg a cada 14 dias até progressao de doença ou toxicidade limitante aos moldes do Tribe trial. Vale ressaltar que se faz necessário ALTA TAXA DE RESPOSTA devido ao volume de doença hepatica e devido a possibilidade de resgate cirurgico em colon e em figado a depender do "downstaging" que o esquema terapeutico possa oferecer. Vale ressaltar, tambem, que a doença em questão está em atividade e, caso não seja tratado em tempo hábil, a mesmo continuará em atividade, podendo causar progressoes sintomaticas, como hemorragias e colatestases obstrutivas e, podendo causar até ao óbito do paciente. Grato,” Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator